Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-34.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000180-34.2016.8.11.0041
RECORRENTE: VILSON FERREIRA NOBRE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VILSON FERREIRA NOBRE com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 27381968):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.” (Ap no 1000180-34.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , DJ 17/12/2019)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 31793985, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 49470963.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.
Aduz que houve ofensa ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento do feito com base apenas na prova documental.
Recurso tempestivo (ID 57731957).
Contrarrazões ID 52956473.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente aduz que houve ofensa ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento do feito com base apenas na prova documental.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ASSESSORIA ESTRATÉGICO-FINANCEIRA. VENDA/MONETIZAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DECORRENTE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Demanda proposta pela recorrida contra a recorrente para cobrança, com base em contrato de prestação de serviços de assessoria estratégico-financeira relacionado à venda/monetização de ativos imobiliários, de sua remuneração calculada sobre o valor bruto das operações.
2. Controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte centrada em questões processuais: (a) violação ao direito à devida instrução do processo, tendo em vista a ausência de intimação do réu para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas além das já apresentadas, (b) negativa de prestação jurisdicional, (c) acórdão "extra petita".
3. O acórdão recorrido, ao adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença, acrescendo outros argumentos entendidos como pertinentes, examinou as questões relevantes a ele submetidas, não se ressentindo da análise de questão que pudesse vir a alterar a sua conclusão e, assim, exigisse a sua anulação para expressa manifestação.
4. O reconhecimento do cerceamento de defesa exige a reavaliação das provas produzidas e analisadas pela Corte de origem que a levaram a concluir no sentido da inocuidade e desnecessidade de produção de outras provas.
5. Caso dos autos em que a discussão não desbordava a interpretação do contrato de assessoria e dos negócios jurídicos celebrados em decorrência da intermediação.
6. Categórica análise das provas, concluindo-se pela inocuidade ou desnecessidade da produção de provas testemunhal e pericial. Insindicabilidade. Enunciado 7/STJ.
7. A parte recorrente denomina de prolação de decisão "extra petita" e de violação ao princípio da não surpresa, o que nada mais é do que a concretização do vetusto - mas sempre atual, porque imanente à atividade jurisdicional - adágio "iura novit curia".
8. Cabia ao magistrado analisar o acordo celebrado e dele extrair se a intermediação que deveria ser remunerada efetivamente ocorrera e se as cláusulas constantes no contrato de intermediação, assim como aquelas previstas nos demais contratos celebrados entre aqueles que foram aproximados permitiriam concluir, primeiro, pela concretização dos negócios e, segundo, pelo direito à remuneração.
9. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(REsp 1840505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 18/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV